Tribunal: STF
Processo: AP 2134
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 20/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, CPF nº 100.864.158-83, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais de São Paulo/SP, por meio da Petição STF nº 122194/2024, informou o descumprimento de medidas cautelares de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA consistente na violação de área de inclusão em 6/8/2024, 15/8/2024, 02/9/2024, 9/9/2024, 16/9/2024 (eDoc. 125, fls. 6, 16, 38, 50, 52).



    Em 14/10/2024, a Defesa de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA apresentou justificativas informando que, devido a dificuldades financeiras, tem necessidade de realizar deslocamentos para a prestação de serviços e que “por sua natureza, horário ou local acaba gerando descumprimentos”. Alega que “o trabalho se apresenta como verdadeira ferramenta ressocializadora” e que o réu “não tem a intenção de desrespeitar as determinações desse nobre Ministro Relator, mas apenas deseja ter a liberdade para poder trabalhar com dignidade”.



    Apresenta, ainda, atestado de comparecimento de atendimento psicológico no dia 2/9/2024 e 16/9/2024, atendimento na unidade de saúde da Prefeitura de Osasco em 6/8/2024, atendimento odontológico em 9/9/2024 e comprovantes de prestação de serviços de Vallet Service nos dias 15/8/2024.



    Ao final, requer autorização para “frequentar os cultos noturnos de sua igreja, situada na rua Venâncio Poletti, nº 20, Jardim Floresta, às terças-feiras e quintas-feiras , das 19h30 às 21h00”;  e “fazer deslocamentos esporádicos somente a trabalho, para que possa sustentar a si e a seus pais, desde que informe ao CECOP o destino e horário de chegada e saída do trabalho ” (eDocs. 139-155). 



    Em 15/10/2024 foi realizada audiência de instrução, com o interrogatório do réu, tendo as partes sido intimadas para apresentar eventuais requerimentos de diligências complementares nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal. (eDoc. 126).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 20/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA (CPF nº 100.864.158-83), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares, dentre elas a:



    i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme documentação apresentada, o réu em 2/9/2024 e 16/9/2024 compareceu à Clínica de Psicologia para atendimento psicológico (eDocs. 150/154); em 6/8/2024 compareceu a Unidade Básica de Saúde (eDoc. 151); em 15/08/2024 apresentou serviço prestado pela Vallet Service de manobristas (eDoc. 153); e por fim, em 09/09/2024 compareceu a Associação Brasileira de Ensino e Saúde para tratamento odontológico (eDoc.152).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    No tocante ao requerimento de autorização para fazer deslocamentos esporádicos relacionados ao trabalho, não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Com relação ao pedido para frequentar cultos, é razoável e adequada a autorização para que o requerente possa participar dos cultos realizados à quintas-feiras, com início às 19h30. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO de flexibilização das medidas cautelares, para AUTORIZAR ao réu o seu deslocamento para frequentar cultos religiosos realizados às quintas-feiras (das 19h30 às 21h), na Igreja Congregação Cristã no Brasil, localizada na rua Venâncio Poletti, nº 20, Jardim Floresta, São Paulo/SP. 



    Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais de São Paulo/SP, com cópia da presente decisão.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente